Tribunal: TJDFT
Processo: 0728754-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8. CONFISSÃO DA POSSE DA DROGA PARA USO. PERDIMENTO DO VEÍCULO.

1. Nos termos do art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz deverá observar a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

2. Consoante entendimento desta Turma Criminal, o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 não criou duas circunstâncias judiciais a mais para serem somadas àquelas oito já previstas no art. 59 do Código Penal, mas, sim, estabeleceu que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

3. De acordo com o teor do enunciado 630 da Súmula do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

4. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 638.491-PR - Tema 647), e nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de questionar-se a habitualidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.